Tribunal: STF
Processo: HC 68621
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
-  DENUNCIA  -  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE  DE  FUNCIONÁRIO
PÚBLICO - NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - ESPÉCIE.
A teor do disposto nos artigos 563, 566, 575,  inciso  II  e  572  do
Código de Processo Penal, a inobservancia da formalidade prevista  no
artigo 514 deste Diploma Legal acarreta nulidade relativa.  Ocorre  a
preclusão quando não arguida no prazo assinado para  as  alegações  -
artigo 500 da referida legislação instrumental. Precedentes:  recurso
extraordinário  criminal  n.  113.777-SP,  Segunda   Turma,   Relator
Ministro Aldir Passarinho, Acórdão publicado na Revista Trimestral de
Jurisprudência  n.  123/816;  recurso  extraordinário   criminal   n.
108.485-SP, Segunda Turma,  Relator  Ministro  Celio  Borja,  Acórdão
publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência n. 124/686; "habeas
corpus" n.  60.826-SP,  Primeira  Turma,  Relator  Ministro  Neri  da
Silveira, Acórdão publicado na Revista Trimestral  de  Jurisprudência
n. 110/601; recurso extraordinário  n.  113.601-SP,  Primeira  Turma,
Relator  Ministro  Moreira  Alves,  Acórdão  publicado   na   Revista
Trimestral de Jurisprudência n. 123/803.